Tribunal: TJDFT
Processo: 0709421-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. IPREV. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPREGADO PÚBLICO. CELETISTA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO. CARGO PÚBLICO. NÃO OCUPAÇÃO. APOSENTADORIA INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. O Distrito Federal não tem legitimidade para integrar a demanda que pretende a condenação do IPREV ao pagamento de benefício de aposentadoria integral a empregado púbico aposentado. A Lei Distrital no 2.681/2001 dispôs sobre o aproveitamento dos empregados públicos, em exercício perante a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda – TCB, na Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Tal aproveitamento, no entanto, não atribuiu aos empregados públicos a condição de exercentes de cargos públicos perante o Distrito Federal, havendo expressa previsão legal de que exerceriam suas funções perante a Secretaria de Gestão Administrativa, sem vínculo de nenhuma natureza com os cargos que compõem as carreiras dos quadros de pessoal do Distrito Federal (artigo 1o, § 2o, III, e §3o, e artigo 2o, da Lei Distrital no 3.761/2006). O artigo 1o, § 1o, da Lei Complementar 769/2008, exclui expressamente os empregados públicos do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Não há embasamento legal para o deferimento do pedido de concessão de aposentadoria integral para o indivíduo que exerceu emprego público antes de sua aposentadoria, mantendo-se celetista e vinculado ao Regime Geral de Previdência Social durante todo o período da atividade laboral. O artigo 40, § 13, da Constituição Federal, disciplina que aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.